Tribunal: TJDFT
Processo: 0757873-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO - DESISTÊNCIA DO PEDIDO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA - ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA DA CONTRAPARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo orientação do Enunciado no 90 do FONAJE a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária. Grifo nosso (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte - MG).
2. Na situação sob análise, trata-se de pretensão de obtenção de supostas diferenças pecuniárias referentes ao acerto pecuniário ocorrido, quando da passagem para a reserva remunerada da parte autora, bombeiro militar do Distrito Federal. Após a réplica, foi juntada petição informando ausência de interesse do autor na continuidade da ação.
3. Irretocável a sentença que extinguiu o feito pela desistência, em conformidade com o enunciado do FONAJE acima referido. Isso porque a discordância do réu quanto ao pedido de desistência não obsta o seu deferimento, mesmo já tendo sido apresentada a contestação, a menos que seja o caso de litigância de má-fé ou lide temerária, o que efetivamente não ficou evidenciado pelo recorrente e não é o caso dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
3. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
4. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.